Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Dosimetria da pena. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dias-multa pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal. A defesa busca a alteração para regime inicial aberto, argumentando serem favoráveis as circunstâncias judiciais e ter sido realizada compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para aberto.
III. Razões de decidir
3. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o do Código Penal, bem como interpretação a contrario sensu da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência não exige a fixação de um regime mais favorável.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a fixação do regime inicial semiaberto, sendo inviável sua alteração para o regime aberto 2. A compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência não exige a fixação de um regime mais favorável”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, "c", § 3o; artigo 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STJ; TJDFT, Acórdão no 1933647, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024; Acórdão no 1939045; Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.11.2024.